Tribunal: TJBA
Processo: 8068829-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068829-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES registrado(a) civilmente como GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN registrado(a) civilmente como VICTOR PENITENTE TREVIZAN AGRAVADO: MARCELO BRITO DE JESUS e outros (4) Advogado(s):JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO ACORDÃO DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VAZAMENTO DE ÓLEO EM REGIÃO DE PESCA E MARISCAGEM. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PESCADORES E MARISQUEIROS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE CONSUMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da Vara Cível e Comercial para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros que alegam prejuízos decorrentes de vazamento de óleo na região de São Francisco do Conde e da Bacia do Recôncavo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se pescadores e marisqueiros que alegam prejuízos decorrentes de suposto vazamento de óleo são consumidores por equiparação; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda indenizatória é das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo. 4. O art. 17 do CDC equipara a consumidores todas as vítimas do evento, de sorte que referida norma amplia a proteção consumerista para alcançar pessoas expostas a riscos ou danos decorrentes de acidentes de consumo. 5. A causa de pedir da ação originária se funda em suposta falha na prestação de serviço das rés, relacionada a derramamento de óleo que teria afetado a atividade de pesca e mariscagem na região, sendo certo que a ausência de vínculo contratual direto não impede a incidência do CDC. 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte, entendimento que autoriza a qualificação dos autores como consumidores por equiparação. 7. As Seções Cíveis Reunidas do TJBA vêm reconhecendo a competência das Varas de Relações de Consumo em demandas individuais propostas por pescadores e marisqueiros em razão de supostos danos ambientais decorrentes de acidentes ligados à atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do principal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068829-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como apelada MARCELO BRITO DE JESUS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.